Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-27.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Negativa injustificada de cuidados especializados em regime de "home care", conforme prescrito pelo médico que trata a paciente. Aplicação da Súmula n. 90 do TJSP. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Prestadora que pretende interpretação que fere a boa-fé objetiva e

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Negativa injustificada de cuidados especializados em regime de "home care", conforme prescrito pelo médico que trata a paciente. Aplicação da Súmula n. 90 do TJSP. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Prestadora que pretende interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil). Direito subjetivo do consumidor que se conecta ao princípio fundamental da dignidade humana (art. 1o, III, da Constituição Federal). Lesão à equidade. Cobertura integral devida. Incidência dos arts. 4o, caput, 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.